Tribunal: TJDFT
Processo: 0007580-10.2008.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 214, caput, c/c artigo 224, alínea “a”, c/c artigo 226, inciso II (com as redações anteriores à Lei no 12.015/2009), por várias vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal.
2. Comprovadas a autoria e materialidade, revela-se descabido o pedido de absolvição.
3. Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, as declarações da vítima, ainda que menor de idade, têm especial importância, máxime quando sua narrativa se apresenta coerente com as demais provas produzidas no feito.
4. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça pacificaram o entendimento de que, antes da Lei no 12.015/09, era absoluta a presunção de violência no estupro e no atentado violento ao pudor, referida na antiga redação do art. 224, "a", do CPB), quando a vítima não fosse maior de 14 anos de idade. (AgRg no AgRg no AREsp 1443970/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 11/02/2020).
5. No caso de ato libidinoso diverso de conjunção carnal praticado contra menor de 14 anos, caracterizado pela violência presumida, não cabe a desclassificação da condenação pelo crime previsto no artigo 217-A do Código Penal para o artigo 215-A do mesmo diploma, pois o crime de importunação sexual é um delito subsidiário, que só se aplica "se o ato não constitui crime mais grave".
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.